Tribunal: TJBA
Processo: 8036576-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036576-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: BRUNO IRINEU DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUPOSTO DESVIO NO PADRÃO DE MEDIÇÃO ANTES DO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE FATURAS REFERENTE AO CÁLCULO DA ENERGIA NÃO FATURADA DURANTE O PERÍODO DA SUPOSTA FRAUDE. COBRANÇA INSUBSISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pátria, é abusivo o ato de concessionária de serviço público que atribui ao consumidor a responsabilidade por fraude em medidor de consumo de energia elétrica sem apresentar meio de prova bastante para tanto.

2. A produção de prova face unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte, não é suficiente para imputar ao consumidor a prática de fraude no medidor, sobretudo quando a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL determina a realização de perícia técnica em órgão metrológico oficial ou órgão vinculado à segurança pública. Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, é inválido o débito arbitrado por estimativa pela concessionária, devendo, portanto, ser cancelado.

3. Inexistência de danos morais tendo em vista que não houve o corte no fornecimento de energia, tratando-se apenas de mero dissabor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80
36573-32.2023.8.05
.00
01
de Salvador, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, como Apelado,

BRUNO IRINEU DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, pelas razões seguintes:

Salvador,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto